Tribunal: TJDFT
Processo: 0736178-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO POR SOM AUTOMOTIVO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA PELA AUSÊNCIA DA FUMAÇA DO BOM DIREITO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. INCISO I DO ART. 373 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para declarar a anulação do auto de infração no S002982268, referente a infração por usar no veículo equipamento com som em volume ou frequência que não sejam autorizados pelo CONTRAN. Em seu recurso, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a suspensão dos efeitos do auto de infração elencado, e, no mérito, declarar a sua nulidade e consequentemente a entrega da carteira de habilitação definitiva ao autor.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 14202656).
III. A lide se resume em razão da validade do auto de infração no S002982268.
IV. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
V. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte recorrente, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações expendidas na inicial, isto porque, compulsando detidamente o feito originário, verifica-se que a parte autora não comprovou, em tese, a fumaça do seu bom direito.
VI. Por outro lado, há de se ressaltar que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela.
VII. No mérito, compulsando os autos, verifica-se que o autor não colacionou nenhum documento que pudesse aferir a veracidade dos fatos por ele alegados, não passando de mera narração, portanto, não desincumbiu do disposto no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
VIII. Ao não apresentar qualquer prova convincente em contrário a situação anotada pelos agentes de trânsito no momento da autuação, prevalece a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo impugnado.
IX. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo mantém-se suspensa conforme ID 14202641.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.